Tribunal: STF
Processo: AR 3109
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMPESTIVIDADE. TEMA 1254 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDA NA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. TEMA 1338 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    DECISÃO: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, fundamentada no artigo 966, V, §5º, do CPC/2015, ajuizada por Maria das Gracas Fernandes Almeida, buscando desconstituir decisão exarada pelo Min. Gilmar Mendes nos autos do RE 1.422.831/TO, assim fundamentada:



    “A irresignação merece prosperar. 



    No caso dos autos, a recorrida adquiriu estabilidade extraordinária por força do disposto no art. 19 do ADCT. Embora excluída do Regime Próprio de Previdência do Estado de Tocantins em razão da Lei estadual 1.246/2001, obteve provimento favorável ao pleito de mudança de regime de aposentadoria (do RGPS para o RPPS). 



    Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte sobre a questão, que se firmou no sentido de que a estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT não garante o atributo da efetividade, o qual se restringe aos servidores investidos mediante concurso público. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.375.560-AgR, Redatora p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1.8.2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.297.814 AgR-terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.09.2021) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do novo CPC)” (ARE 1.286.168 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.12.2020) 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2014) 



    Cito, ainda, a ADI 5.111, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 03.12.2018, em que se assentou que a estabilidade conferida ao servidor nos termos do art. 19 do ADCT não lhe confere todos os benefícios inerentes ao ocupante de cargo efetivo. Concluiu-se, na ocasião, pela inconstitucionalidade de norma estatual que vinculava servidor estabilizado, conforme o art. 19 do ADCT, ao regime próprio de previdência social. Transcrevo trecho da ementa proferida: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 49, de 27/12/05, da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Exaurimento da eficácia. Prejudicialidade. Artigo 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08. Violação do art. 40 da Constituição Federal. Norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. (...) 2. O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os “servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual”, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 101/MG, Relator o Min. Celio Borja, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/93; ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 26/4/96; ADI nº 369/AC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/99. 3. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para que sejam ressalvados da decisão aqueles que, até a data de publicação da ata do julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Roraima, exclusivamente para efeito de aposentadoria. 4. Ação julgada parcialmente procedente”. 



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações análogas ao presente caso, nas quais também se discutiu sobre a vinculação previdenciária de servidores do Estado de Tocantins remanescentes do Estado de Goiás: ARE 1.340.349, Rel. Min. André Mendonça, DJe 7.7.2022; RE 1.385.746, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1.7.2022; ARE 1.387.131, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 22.6.2022; RE 1.381.716, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4.7.2022; ARE 1.360.527, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.5.2022; RE 1.369.863, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.4.2022. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).”



    A autora requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Narra que ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 18/4/1980. A partir de 1989 foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins, gozando da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT até a data da sua aposentadoria pelo IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO.



    Aponta que a decisão supratranscrita viola manifestamente norma jurídica, nos termos do artigo 966, V, §5º, do CPC/2015, porquanto não observou a modulação de efeitos do Tema 1254 da sistemática da repercussão geral. Discorre que o STF, ao julgar o recurso paradigma do referido tema, firmou tese no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT. Todavia, destaca que tal entendimento sofreu modulação de efeitos, preservando-se as aposentadorias já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios, em 17/6/2024. 



    Assim, defende que, no seu caso, deve ser mantido o regime próprio de previdência, porquanto sua aposentadoria foi concedida pela Portaria 374, publicada em 13/5/2016, data anterior à 17/6/2024. Destarte, a decisão impugnada, proferida nos autos do RE 1.422.831, contraria o entendimento firmado no Tema 1254, razão pela qual deve ser rescindida, na forma dos arts. 927, III, 966, V, §5º, e 974, todos do CPC. 



    O INSS se manifesta afirmando concordar, em tese, com a pretensão. Ressalta, todavia, que especificamente no caso da autora, tratando-se do regime próprio do Estado do Tocantins: 



    “(...) para saber se a situação do servidor se enquadra ou não na regra de modulação, é preciso, a rigor, análise do regime próprio de previdência (IGEPREV/TO, no caso), com verificação de tempo de contribuição e demais requisitos, bem como da legislação estadual respectiva. Questão que, em princípio, diz respeito ao servidor e ao IGEPREV/TO” (doc. 20)



    Ao final, defende sua isenção do ônus de eventual sucumbência com fundamento na falta de pretensão resistida e de causalidade.



    O Estado do Tocantins apresenta contestação. Argumenta pelo descabimento da presente ação. Aduz que o STF admitiu em caráter excepcional o uso da rescisória para adequação de julgados à modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 69/RG, consistindo em permissão pontual e específica, não podendo tal permissivo ser utilizado no presente caso.



    No mérito, afirma que à época da decisão rescindenda inexistia a modulação dos efeitos no Tema 1254 (Doc. 25). Defende que a modulação de efeitos pelo STF não impede que a decisão rescindenda seja revestida pela autoridade da coisa julgada material. Assim, entende que não há que se falar em erro de julgamento ou manifesta ilegalidade a ensejar rescisão do julgado. 



    Sustenta, ainda, que a modulação no Tema 1254 visou preservar as aposentadorias concedidas administrativamente, o que não foi o caso da autora, que teve sua aposentadoria implementada por força de decisão judicial. 



    É o relatório. Decido. 



    Ab initio, verifico a presença de declaração de hipossuficiência, razão pela qual concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, §3º, do CPC, para que seja assegurada a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consoante previsto no art. 968, § 1º, do mencionado diploma. 



    Determino, ainda, a prioridade na tramitação do feito como decorrência da idade da requerente, nos termos do artigo 1.048, I, do CPC.



    A autora aponta que a decisão supratranscrita viola manifestamente norma jurídica, nos termos do artigo 966, V, §5º, do CPC/2015, e que a rescisória está sendo proposta dentro do prazo legal de 2 (dois) anos após o trânsito em julgado, nos termos do art. 975, caput, do CPC/2015, uma vez que a decisão de mérito questionada, transitou em julgado em 10 de maio 2023, conforme Certidão juntada (RE nº 1.422.831/TO). 



    Nesse passo, registro que, de fato, a ação é tempestiva, uma vez que o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 10.05.2023 e a ação foi proposta em 11.04.2025 (Doc. 9), dentro do prazo legal previsto no art. 975 do CPC. 



    Cumpre observar que o Plenário do STF, em Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876, ainda que com ressalva feita por este Ministro, assentou as seguintes teses:  



    "O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)".  



    Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão da autora merece procedência. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário 1.426.306/TO, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, o Plenário desta Suprema Corte, em 13/6/2023, fixou a seguinte tese de repercussão geral:  



    “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público” (Tema 1.254/RG).  



    No entanto, ao julgar os embargos de declaração, este STF modulou os efeitos da decisão, passando a tese a vigorar nos seguintes termos:  



    “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.” (STF. Plenário. RE 1.426.306/TO-RG-ED-segundos, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 10/06/2024) (Repercussão Geral – Tema 1254 - grifos acrescidos).  



    Por sua vez, a partir do julgamento do Tema nº 1338/RG (RE 574.706/PR), tornou-se forçoso reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, passou a admitir expressamente a utilização da ação rescisória para adequar decisões transitadas em julgado às balizas temporais fixadas em precedente de repercussão geral, fixando a seguinte tese:  



    “Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”. (RE 1489562 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2024, grifos acrescidos)  



    Na oportunidade, foi considerada inaplicável a Súmula 343/STF e/ou Tema 136 da repercussão geral, porque “[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória”, nos termos do que decidido no Tema 1.338 da Repercussão Geral (RE 1.478.035 AgR):  



    [...] Os argumentos da parte recorrente de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136/RG não alteram essas conclusões. Isso porque a incidência das conclusões sobre o descabimento de rescisória pressupõe (i) dispersão jurisprudencial, ou (ii) alinhamento do acórdão rescindendo com precedente do STF à época da decisão, com posterior superação. No caso, como destacado pelo acórdão recorrido, sequer havia controvérsia sobre a aplicação do Tema 69/RG. Afinal, a definição sobre os efeitos temporais da tese só veio a ser fixada com o julgamento de embargados de declaração. É dizer: não houve alteração de orientação, porque a primeira vez que o Plenário do STF se manifestou especificamente sobre o tema da modulação dos efeitos foi ao apreciar os embargos de declaração no RE 574.706. Como apontado pela Min. Cármen Lúcia no citado RE 1.478.035 AgR, ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’. [...]” (RE 1489562 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-10- 2024, grifos acrescidos)  



    No mérito, portanto, verifica-se, nos termos da atual jurisprudência do STF, a violação manifesta à norma jurídica. Com efeito, no Tema 1254 da sistemática da repercussão geral, foram ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, hipótese que se amolda ao caso em tela. 



    Nesse sentido, imperioso colacionar os seguintes julgados:



    “Direito constitucional, processual civil e previdenciário. Ação rescisória. Modulação dos efeitos não observada pela descisão rescindenda. Cabimento. Tema nº 1.254-RG. Servidores estáveis pelo art. 19 do ADCT. Vinculação ao RPPS. Impossibilidade. Prospecção dos efeitos para se ressalvarem as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até 17 de junho de 2024. Ação rescisória procedente para a aplicação da modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de se ver desconstituída a decisão proferida nos autos do RE nº 1.416.017/TO, em que não se observou a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG, na qual foram ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com os requisitos já satisfeitos de servidores estáveis do art. 19 do ADCT junto ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação rescisória é cabível; e (ii) saber se o caso concreto se ajusta à modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral.



    4. O caso se amolda à modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.254-RG, em que, após o julgamento dos embargos de declaração, ressalvaram-se as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento.



    5. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Ação rescisória julgada procedente para se rescindir a decisão no RE nº 1.416.017/TO e, em sede de juízo rescisório, se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), reconhecendo a vinculação da aposentadoria da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Tocantins (RPPS/TO), gerido pelo IGEPREV/TO” (AR 3087, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/09/2025)



    “Direito previdenciário. Agravo regimental na ação rescisória. Modulação de efeitos. Tema nº 1.254/RG. Servidor estabilizado na forma do art. 19 do ADCT. Regime Próprio de Previdência Social. Restabelecimento de benefício. Recurso provido. Decisão agravada reformada. Pedidos julgados procedentes. 



    I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a ação rescisória ajuizada por servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT. A decisão rescindenda foi proferida no julgamento do mérito de recurso extraordinário e determinou a vinculação do autor ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), contrariando a modulação de efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254 da Repercussão Geral do STF. 



    2. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região haviam vinculado o autor ao RPPS/TO. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.403.847/TO, reformou o acórdão recorrido para determinar a permanência no RGPS. O requerente pleiteia a rescisão da decisão proferida no citado RE nº 1.403.847/TO, com novo julgamento para manter seu benefício previdenciário vinculado RPPS/TO, em observância à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. 



    3. A decisão monocrática agravada, por sua vez, negou seguimento à ação rescisória, com base na Súmula 343/STF e no Tema 136-RG, e na suposta inaplicabilidade do precedente fixado no Tema 1.338-RG ao caso. II. Questão em discussão 



    4. Há duas questões em discussão: (i) se a ação rescisória é cabível em face de decisão transitada em julgado que contrariou a modulação de efeitos fixada no Tema nº 1.254 da repercussão geral; e (ii) se o benefício previdenciário percebido pela parte autora foi concedido, ou teve seus requisitos preenchidos, antes da publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do referido tema, de modo a definir sua eventual inclusão no alcance da modulação. III. Razões de decidir 



    5. A ação rescisória é cabível para adequar decisões transitadas em julgado às balizas temporais fixadas em precedente vinculante firmado em sede de repercussão geral, conforme assentado na ratio decidendi do Tema nº 1.338/RG, que, por identidade de fundamentos, se aplica ao Tema nº 1.254/RG. 



    6. Os óbices da Súmula nº 343/STF e do Tema nº 136-RG não se aplicam ao caso, uma vez que a desconformidade do julgado com o paradigma da Suprema Corte somente ocorreu após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, com a posterior modulação de efeitos. 



    7. No mérito, houve manifesta violação da norma jurídica consubstanciada na modulação de efeitos do Tema nº 1.254/RG. A aposentadoria do autor foi concedida em 27 de outubro de 2016, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do citado precedente vinculante (17 de junho de 2024), enquadrando-se na ressalva temporal. 



    8. Este Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a aplicabilidade da modulação de efeitos do Tema nº 1.254/RG a casos nos quais a aposentadoria foi concedida antes do marco temporal firmado. IV. Dispositivo 



    9. Agravo Regimental provido. Pedido da ação rescisória julgado procedente para rescindir a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.403.847/TO e, em novo julgamento, negar provimento ao Recurso Extraordinário, restabelecendo a vinculação da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO) e extinguindo o benefício no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com compensação entre os regimes.”(AR 3073 AgR, Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão: Min. Flávio Dino, DJe de 21/10/2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. REFERENDO EM TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO EM CONTRARIEDADE COM POSTERIOR MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. PRECEDENTE: RE 574.706 - TEMA 69/RG. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COM A TESE FIXADA NO TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL, QUE EXPRESSAMENTE RESSALVOU AS APOSENTADORIAS E PENSÕES JÁ CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS SATISFEITOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS OCORRIDA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TEMA Nº 1.254/RG QUE SE APLICA À SITUAÇÃO DA AUTORA. PESSOA IDOSA E QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA SUA SUBSISTÊNCIA. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. REFERENDO INTEGRAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação rescisória, com fundamento no art. 966, V do CPC, objetivando a desconstituição da decisão proferida no RE nº 1.413.367/TO, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, com o consequente reestabelecimento do pagamento da aposentadoria da autora até o julgamento final desta ação 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização da ação rescisória para adequação de acórdão transitado em julgado à modulação de efeitos realizada em sede de repercussão geral; e (ii) saber se o acórdão rescindendo viola manifestamente norma jurídica ao não considerar a modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.254 (RE 1.426.306/TO).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF tem admitido o cabimento de ação rescisória contra julgados em contrariedade com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral em oposição à tese de que haveria incidência da Súmula 343/STF e/ou Tema 136 da repercussão geral, porque “[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória” (RE 1.478.035 AgR).



    4. Presença do fumus boni iuris. No julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.426.306 - Tema 1254, esta Corte modulou os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no referido paradigma, para ressalvar "(...) as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios".



    5. Quanto ao periculum in mora, está demonstrado que a demandante é pessoa idosa, com 72 (setenta e dois) anos de idade e depende exclusivamente dos proventos de aposentadoria para sua subsistência. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada, para que sejam suspensos os efeitos da decisão ora rescindenda, com o consequente retorno imediato do pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) e a suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória. 



    6. Liminar referendada”. (AR 3096 TP-Ref, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/06/2025)



    No mesmo sentido, em casos análogos, as seguintes decisões: AR 3132 AgR, Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator(a) do acórdão: Min. Flávio Dino, DJe de 21/10/2025; AR 3116, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/10/2025; AR 3067, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 21/10/2025; AR 3075, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2025; AR 3106 MC-Ref, Pleno, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 21/05/2025; AR 3126 TP-Ref, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/08/2025; AR 3074 MC-Ref, Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/06/2025, e AR 3129, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/8/2025.



    Ao inverso do que alega o Estado de Tocantis, a modulação de efeitos não fez qualquer distinção entre as aposentadorias concedidas administrativamente das implementadas por força de decisão judicial. No referido tema da sistemática da repercussão geral, foram ressalvadas todas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos satisfeitos até